Tribunal: STF
Processo: ARE 1406113
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR APOSENTADO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.IMPOSSIBILIDADE. VANTAGEM CALCULADA INDEVIDAMENTE. ERRO DEINTERPRETAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO.REVISÃO. DECADÊNCIA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta pela Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE em face de sentença, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, que ratificou adecisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, declarou a decadência da revisão dos proventos da autora e julgou procedente o pedido, para determinar à UFRPE/apelante a nulidade do processo administrativo em discussão, com a consequente obrigação de se abster de descontar os valores sob a rubrica de reposição ao erário-devolução indébita bem como de restituir à parte autora as verbas já descontadas sob esta mesma rubrica, as quais deverão sofrer a incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 2/39.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009) , de acordo com o estabelecido definitivamente pelo STF no RE 870.947 (Tema 810).



    2. Aduziu a UFRPE, em síntese, em sua apelação: a) Impugnação ao pedido dos benefícios da justiça gratuita; b) Ausência de configuração da hipótese de decadência administrativa, por não se aplicar o art.54 da Lei nº 9.784/99; c) As vantagens dos arts. 184, II, da Lei nº 1.711/52 e 192 da Lei nº 8.112/90deveriam continuar a serem pagas com base na antiga base remuneratória, em vista da aplicação das regras contidas nos citados artigos serem inexequíveis na nova estrutura da Lei nº 11.091/2005; d)Ausência de falha interpretativa ou mudança de entendimento da Administração Pública, mas de erro material passível de ressarcimento, nos termos do art. 37, § 5.º, da CF e art. 46 da Lei nº 8.112/90.Requereu, ao final, a reforma integral da sentença, com a cobrança de todo o valor recebido indevidamente pelo apelado.



    (...)



    6. Trata-se de ação ordinária com pedido de antecipação de tutela inaudita altera pars proposta por particular contra a UFRPE, objetivando que a apelante se abstenha de realizar qualquer desconto em folha de pagamento, referente à rubrica a 0034 "vant. Art. 184, II L. 1711", anulando-se o processo administrativo, relativo à revisão da aludida verba, bem como a devolução das verbas já descontadas soba rubrica de reposição ao erário.



    7. O cerne da questão reside, pois, em analisar a possibilidade de manutenção ou não do pagamento ao autor/apelado da vantagem prevista no art. 184, II, da Lei nº 1.711/52, nos moldes realizados pela Administração, bem como na suspensão do processo administrativo com vistas à devolução dos valores em questão.



    8. Ocorrência da decadência.



    9. in casu, deve ser considerado que o apelado recebia seus proventos de boa-fé, amparado na legítima confiança de que os valores pagos pela Administração integravam seu patrimônio. Outrossim, não há como se concluir que o mesmo pudesse ter qualquer conhecimento quanto ao fato da vantagem estar sendo calculada erroneamente, tampouco que tenha contribuído de qualquer forma.10. O apelado apenas foi notificado em 20 de março de 2017 (NOTIFICAÇÃO Nº 02/2017 -DIAP/SUGEP), com assunto Regularização e reposição ao erário, constante no processo nº23082.009613/2016-11, momento em que tomou ciência do suposto erro da ré.



    11. No caso sob análise, há que se reconhecer a decadência do direito da Administração pelo transcurso de mais de dez anos, uma vez que é incontroverso que o autor vinha recebendo a referida rubrica de forma errônea desde 2005, razão pela qual não poderia a Administração em 2017 (quando iniciado o processo administrativo) pretender a revisão do seu pagamento. Precedentes: TRF5. 4ª Turma. Processo nº082083040-2019.4.05.8300, APELREEX - Apelação / Reexame Necessário. Relator: Desembargador Federal Manoel Erhardt. DJ 12/08/2020; TRF5. 4ª Turma. Processo nº 080042898-2020.4.05.8300APELREEX - Apelação / Reexame Necessário. Relator: Desembargador Federal Edílson Nobre. DJ03/07/2020).



    12. Em casos análogos analisados por esta Corte Regional, já se entendeu que " houve erro da Administração na interpretação do art. 184, II, da Lei 1.711/52, no que se refere à base de cálculo para fins de atualização da rubrica "34-VANT. ART.INC II L.1711/52", em razão da alteração promovida pela Lei nº 11.091/2005 " (TRF5. 4ª Turma. Processo nº 080042898-2020.4.05.8300 APELREEX - Apelação /Reexame Necessário. Relator: Desembargador Federal Edílson Nobre. DJ 03/07/2020)



    13. O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.244.182/PB, firmou o entendimento de que não é devida a restituição dos valores pagos de boa-fé, por força de interpretação errônea ou má aplicação da lei por parte da Administração, em face da natureza alimentar das prestações percebidas e em observância aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica. (STJ. 1ª Seção. REsp 1244182/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves. DJe 19/10/2012).



    14. Entendeu, ainda, o STJ que não é lícito descontar diferenças recebidas indevidamente por servidor, em decorrência de erro operacional por parte da Administração, quando recebidos de boa-fé. (STJ, 2ª Turma.REsp 1646951/RS. Relator Ministro Herman Benjamin. DJe 24/04/2017).



    15. Diante dos elementos apresentados, ainda que se considerem as disposições legais quanto à vedação ao enriquecimento sem causa e à possibilidade de ressarcimento, entende-se pela impossibilidade de reposição ao erário, sobretudo porque não restou comprovado que o autor recebeu os valores de má-fé,não se podendo presumir esta.



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 841473 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 425), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 01/09/2011.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente